Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-97.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-97.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TATIANE ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 061.635.981-05 (APELANTE), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8763-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CLAYTON NUNES DA SILVA - CPF: 101.255.921-16 (APELADO), ESPÓLIO DE CLAYTON NUNES DA SILVA - CPF: 101.255.921-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO EM NOME DO
DE CUJUS
– APURAÇÃO MEDIANTE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS E SISTEMA SISBAJUD – IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – AUSÊNCIA DO PRÓPRIO OBJETO DA PRETENSÃO –
ASTREINTES
– DESCUMPRIMENTO INICIAL DE ORDEM JUDICIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REDUÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de alvará judicial pressupõe a efetiva existência de valores a serem levantados, sendo inviável o acolhimento do pedido quando comprovada, por meio de diligências judiciais e consulta via SISBAJUD, a inexistência de saldo bancário em nome do falecido.

A multa cominatória, embora cabível diante do descumprimento inicial de ordem judicial, deve ser fixada em patamar compatível com sua finalidade coercitiva, vedado o enriquecimento sem causa, sobretudo quando inexistente prejuízo patrimonial à parte autora.

Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido e reduziu o valor das
astreintes
, em consonância com o parecer ministerial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000300-97.2020.8.11.0086

APELANTE:

TATIANE ANTUNES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TATIANE ANTUNES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr.

Cássio Leite de Barros Netto
, que, nos autos do alvará judicial, ajuizado por
G.H.A.N. (DN 28/12/2018)
, menor, representado por sua genitora/recorrente,
julgou improcedente
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como reduziu a multa diária para o valor de
R$500,00 (quinhentos reais). Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a genitora do menor sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que o banco requerido deixou de cumprir determinação judicial para apresentação de extratos bancários do
de cujus
, o que ensejaria a incidência de multa cominatória (astreintes).

Alega que a instituição financeira permaneceu inerte diante das ordens judiciais, circunstância que justificaria a manutenção e até mesmo a majoração da multa anteriormente fixada.

Afirma, ainda, que a ausência de apresentação dos extratos gera fundada suspeita quanto à efetiva existência de valores na conta do falecido à época do óbito, aventando a possibilidade de irregularidades na movimentação bancária.

Aponta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para condenar o banco à apresentação dos extratos bancários e ao pagamento da multa cominatória Id. 289545896.

Em contrarrazões, o apelado, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações já deduzidas na petição inicial.

No mérito, defende a manutenção integral do decisum, ao argumento de que restou devidamente comprovada a inexistência de saldo bancário em nome do falecido, não havendo falar em descumprimento de ordem judicial ou aplicação de multa.

As contrarrazões foram apresentadas sob o Id. 321393387.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
desprovimento do recurso
(Id. 335114391).

Consta certidão atestando que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do preparo recursal (Id. 290414864)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de
dialeticidade
aviada pelo apelado em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que a recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Cinge-se à pretensão do apelante de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores supostamente existentes em conta bancária do
de cujus
, bem como de restabelecer, em seu patamar originário, a multa cominatória imposta à instituição financeira, ao argumento de que o Banco Bradesco S/A permaneceu inerte quanto à apresentação dos extratos bancários requisitados judicialmente.

O recurso
não
comporta provimento.

Conforme assentado na sentença, a pretensão autoral estava fundada na alegação de que o falecido teria deixado saldo em conta bancária junto ao Banco Bradesco, cuja liberação se buscava mediante alvará judicial.

Todavia, no curso da instrução, depois de reiteradas determinações para que a instituição financeira prestasse informações e, inclusive, após a utilização do sistema Sisbajud, restou objetivamente demonstrado que não havia saldo em conta bancária em nome do
de cujus
passível de levantamento.

A partir dessa constatação, o magistrado de origem concluiu, com acerto, que inexistia suporte fático para acolhimento do pedido inicial, porquanto o alvará judicial pressupõe a efetiva existência de numerário a ser disponibilizado, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, o procedimento de alvará judicial se presta a viabilizar o levantamento de valores deixados pelo falecido, em hipóteses específicas e simplificadas, dispensando a abertura de inventário quando presentes seus pressupostos.

Não se destina, contudo, a amparar pretensão fundada em mera conjectura acerca da possível existência pretérita de saldo bancário, desacompanhada de prova mínima idônea, sobretudo quando a verificação judicial realizada por meio do sistema oficial disponível apontou, de forma expressa, a inexistência de ativos financeiros.

Nessa perspectiva, a improcedência do pedido decorre diretamente da ausência do próprio objeto material da postulação.

De igual modo, também
não
prospera a insurgência quanto à multa cominatória.

É incontroverso que o banco adotou conduta desidiosa ao deixar de atender prontamente às determinações judiciais, circunstância que legitimou a imposição de medida coercitiva.

Todavia, tal circunstância, por si só, não autoriza a manutenção da multa no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), quando o desfecho do processo evidenciou que inexiste saldo a ser levantado e, consequentemente, que a inércia da instituição financeira não ocasionou prejuízo patrimonial efetivo à parte autora quanto ao objeto principal da demanda.

Nessa linha, a sentença bem ponderou que a finalidade das
astreintes
não é propiciar enriquecimento sem causa, mas compelir ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual sua quantificação deve guardar correspondência com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA AGRAVADA: JOSE FRANCA DANTAS JUNIOR EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. MULTA FIXADA PARA COMPULSAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. REVISÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e determinou a execução de astreintes no valor de R$ 40.000,00, decorrente do não cumprimento de ordem judicial que impunha a liberação de valores previdenciários a pessoa absolutamente incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de multa cominatória (astreintes), no montante de R$ 40.000,00, mostra-se proporcional ao descumprimento da obrigação de fazer, ou se impõe revisão com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC, diante do cumprimento parcial da decisão e da ausência de resistência contumaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes foram impostas para compelir o cumprimento da obrigação de desbloqueio de conta previdenciária, mas os extratos bancários demonstraram movimentações no período alegadamente descumprido, afastando a presunção de inércia absoluta da cooperativa.

A jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando seu montante ultrapassa os valores da obrigação principal e da indenização por danos morais, transformando-se em penalidade desproporcional.

4. Embora exista coisa julgada quanto à responsabilidade da cooperativa, isso não impede a reavaliação do valor da multa com base na razoabilidade e na finalidade coercitiva do instituto, sem prejuízo à eficácia da tutela jurisdicional.

5. Considerando a natureza alimentar do benefício, a ausência de descumprimento absoluto e a desproporcionalidade entre a sanção e a obrigação principal, mostra-se razoável a redução das astreintes à metade do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC.

É cabível a redução das astreintes quando demonstrado o cumprimento parcial da ordem judicial e configurada desproporcionalidade entre a penalidade e a obrigação imposta."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 537, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.12.2023;

TJMT, AI 1013532-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2025;

TJMT, AI 1002154-96.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 08.06.2025).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10302971920258110000, Relator.: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que se discute a execução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória executada em razão do descumprimento da decisão judicial merece redução, em decorrência de suposta ofensa à proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses excepcionais, é cabível a redução da multa fixada em valor exorbitante, quando há flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A ausência de limitação temporal das astreintes implicou em obrigação excessiva e que poderá acarretar enriquecimento ilícito da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A execução de multa cominatória astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando se mostrar excessiva em decorrência da ausência de limitação temporal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/09/2021; AREsp n. 2.100.823/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/10/2023; AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/03/2022; AgInt nos EREsp 1.854.475/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/11/2023; TJMT, N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2019.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00055337220168110041, Relator.: DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
MULTA DIÁRIA. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O descumprimento da ordem judicial é patente, a considerar o deferimento da tutela de urgência e a resistência por meses, por parte da agravante, a conceder autorização e efetivação do tratamento necessário. Devida a multa pelo período de descumprimento, já que informa nos autos que o procedimento foi realizado.
A redução da multa é plausível, já que não importa em enriquecimento da parte, e, apesar da recalcitrância no cumprimento da obrigação não pode importar a excessiva onerosidade o que resulta na necessidade de sua minoração, em observância a proporcionalidade e razoabilidade.
No tocante a multa por ato atentatório a dignidade da justiça, esta deve ser mantida, diante dos sucessivos pedidos para cumprimento da ordem judicial, e a resistência por si, caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, a ensejar manutenção da multa.”
(TJ-MT 10160426120228110000 MT, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Foi exatamente essa a compreensão adotada pelo togado sentenciante, ao consignar que, embora reprovável a conduta omissiva da instituição financeira, a manutenção da multa em patamar elevado se mostraria desproporcional diante da inexistência de saldo bancário e da ausência de dano material efetivo aos autores.

Destacou, ainda, o órgão ministerial que a revisão do valor da multa, inclusive de ofício, encontra amparo na jurisprudência, justamente para evitar desequilíbrio entre a gravidade do descumprimento e os efeitos concretos dele decorrentes, reputando adequada a sua redução para R$500,00 (quinhentos reais), quantia suficiente para sancionar a demora do banco, sem converter a medida coercitiva em vantagem excessiva à parte adversa.

Desse modo, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, porque a inexistência de saldo bancário inviabiliza a expedição de alvará judicial e porque a redução das
astreintes
atendeu, de forma equilibrada, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentindo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026